Tribunal: TJMT
Processo: 1040414-53.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040414-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Alíquota]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NÃO INCIDÊNCIA DO ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. MULTA CONFISCATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Cuiabá, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa n. 1588383, no valor originário de R$ 2.176.783,02, referente à cobrança de ISSQN. O Apelante sustenta cerceamento de defesa, decadência e prescrição do crédito tributário, nulidade da CDA por ausência de requisitos legais, indevida incidência do ISS sobre serviços bancários e caráter confiscatório da multa aplicada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil;

(ii) definir se ocorreu decadência ou prescrição do crédito tributário;

(iii) aferir se a Certidão de Dívida Ativa é nula por ausência dos requisitos dos arts. 202 e 203 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/1980;

(iv) determinar se incide ISS sobre os serviços bancários autuados; e

(v) avaliar se a multa aplicada possui caráter confiscatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o juízo, de forma fundamentada, indefere a produção de prova pericial reputada desnecessária diante da suficiência do conjunto documental existente, nos termos do art. 370 do CPC. A perícia contábil não se justifica quando o contribuinte formula alegações genéricas sem indicar erro concreto nos cálculos ou nas rubricas tributadas.

5. O ISS é tributo sujeito a lançamento por homologação. Aplicam-se duas regras distintas de contagem da decadência: (a) art. 150, § 4º, do CTN, quando há pagamento antecipado, e (b) art. 173, I, do CTN, quando não há pagamento. No caso, o Auto de Infração foi lavrado em 14/10/2016, dentro do quinquênio legal, afastando-se a alegação de decadência.

6. A prescrição também não se configura, pois, a constituição definitiva do crédito ocorreu em 15/10/2016 e a execução foi ajuizada em 2018, dentro do prazo quinquenal do art. 174 do CTN.

7. A Certidão de Dívida Ativa contém todos os elementos exigidos pelos arts. 202 e 203 do CTN e art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/1980, incluindo identificação do devedor, valor, origem, natureza e fundamento legal da dívida, data de inscrição e número do processo administrativo. A CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, elidível apenas por prova inequívoca do executado, o que não ocorreu.

8. É legítima a incidência do ISS sobre serviços bancários, nos termos do art. 156, III, da CF, da LC n. 116/2003 e da Súmula 424 do STJ, sendo admissível interpretação extensiva da lista de serviços para abranger atividades financeiras congêneres.

9. A multa aplicada não possui caráter confiscatório, pois não supera o limite de 100% do valor do tributo devido, estando dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente ao julgamento da lide.

Para o ISS, tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o art. 173, I, do CTN quando não há pagamento antecipado, afastando-se a decadência se o lançamento ocorrer dentro do quinquênio.

A CDA regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, sendo suficiente a indicação do fundamento legal da cobrança para atender aos requisitos do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980.

É legítima a incidência do ISS sobre serviços bancários e congêneres, conforme art. 156, III, da CF, LC nº 116/2003 e Súmula 424 do STJ.

Multas inferiores a 100% do valor do tributo não configuram confisco, nos termos do art. 150, IV, da CF.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV, e art. 156, III; CTN, arts. 142, 149, II, 150, § 4º, 156, V, 173, I, 174, 202, 203 e 204; Lei n. 6.830/1980, arts. 2º, § 5º, e 3º; CPC/2015, arts. 355, I, 370 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.733/SC (Tema 96), rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.09.2008; STJ, Súmulas 424 e 622; TJMT, N.U. 1038007-69.2022.8.11.0041, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
n. 1040414-53.2019.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos deduzidos pelo Embargante, mantendo a higidez da Certidão de Dívida Ativa n. 1588383, no valor originário de R$ 2.176.783,02, relativa à cobrança de ISSQN.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em sede prejudicial de mérito, a ocorrência de decadência e prescrição do crédito tributário, ao argumento de que, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, e havendo recolhimentos antecipados, deve ser aplicado o prazo previsto no art. 150, § 4º, do Código Tributário Nacional, e não a regra do art. 173, I, do mesmo diploma.

Alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que, embora tenha requerido expressamente a produção de prova pericial contábil, o Juízo singular julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a dilação probatória, em afronta aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Nas razões recursais, verbera a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, sob o fundamento de violação aos arts. 202 e 203 do Código Tributário Nacional e ao art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80, afirmando que o título executivo não discrimina adequadamente os fatos geradores, as rubricas contábeis, a base de cálculo, a memória de cálculo mês a mês, tampouco a legislação específica que embasou o lançamento, o que comprometeria a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito.

Defende a inexistência de crédito tributário exigível, sustentando que os serviços indicados no Auto de Infração não se enquadram na hipótese de incidência do ISSQN, bem como que os recolhimentos teriam sido realizados de forma regular, inexistindo diferenças a serem exigidas.

Argumenta, por fim, o caráter confiscatório da multa aplicada administrativa, em desacordo com o postulado da razoabilidade.

Com tais fundamentos, requer o provimento do Apelo interposto, para que seja reformada a sentença prolatada pelo Juízo singular.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id. 344021375.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Banco do Brasil S.A. insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal opostos por ele, em desfavor do Município de Cuiabá.

Extrai-se dos autos que a Execução Fiscal n. 1014927-18.2018.8.11.0041 foi ajuizada pelo ente público municipal em desfavor da pessoa jurídica supramencionada, sob fundamento na Certidão de Dívida Ativa n. 1588383, no valor originários de R$ 2.176.783,02 (dois milhões, cento e setenta e seis mil, setecentos e oitenta e três reais e dois centavos), decorrente de cobrança de ISSQN.

Na presente demanda, a empresa Embargante alegou vícios que comprometem a higidez do título executivo, por ausência de elementos mínimos que permitam identificar e executar o suposto crédito tributário. Aduziu, ainda, a nulidade da CDA por cerceamento de defesa, prescrição, excesso na multa aplicada como penalidade e que os tributos cobrados já haviam sido devidamente recolhidos.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença satisfativa, cuja parte dispositiva estabeleceu o seguinte:

“[...] Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal, proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A em desfavor do MUNICIPIO DE CUIABÁ, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais finais, se houverem.

Condeno a parte embargante ao pagamento dos honorários sucumbências, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal nº. 1014927-18.2018.8.11.0041 cópia da sentença prolatada neste feito”.

Da sentença, Banco do Brasil S.A. aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

Das prejudiciais de mérito.

Do cerceamento de defesa.

A parte apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa ao argumento de que, embora tenha requerido expressamente a produção de prova pericial contábil, destinada a detalhar as rubricas autuadas, a natureza dos serviços considerados como fato gerador do ISS, a correção dos recolhimentos efetuados, bem como os critérios de atualização, juros e eventual ocorrência de
bis in idem
, o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a dilação probatória.

Sustenta, então, que a Magistrada singular inviabilizou a comprovação técnica de suas alegações e configurou afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Como sabido, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a pertinência e a necessidade dos meios probatórios requeridos pelas partes, em consonância com os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Não há falar em cerceamento quando o juízo, de forma fundamentada, indefere a produção de provas que reputa desnecessárias ou impertinentes à formação de sua convicção, especialmente quando os elementos constantes dos autos se mostram suficientes ao deslinde da controvérsia.

Ademais, a prova pericial contábil somente se justifica quando há verossimilhança das alegações, com indicação mínima de possível erro de cálculo ou irregularidade específica nos encargos cobrados, o que não se verifica na hipótese, pois o Apelante limitou-se a formular alegações genéricas, sem apontar concretamente quais rubricas, competências ou valores estariam incorretos.

A mera discordância com o lançamento tributário, desacompanhada de elementos técnicos mínimos que evidenciem erro material ou desvio nos critérios de apuração, não autoriza a realização de perícia, sob pena de transformar o
expert
em verdadeiro auditor da contabilidade da instituição financeira, em substituição ao ônus probatório que lhe incumbia.

Cumpre destacar, inclusive, que em audiência o Juízo sentenciante consignou expressamente inexistirem nos autos documentos ou cálculos internos capazes de indicar, de forma específica, eventual equívoco nos valores tributados, registrando, ainda, que os prazos para especificação probatória foram oportunizados e que não havia indicativos concretos que justificassem a realização de perícia contábil, ressaltando tratar-se de tributo sujeito a lançamento por homologação (id. 344021356, dos presentes autos).

Nesse contexto, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, decorreu da suficiência do conjunto probatório documental já constante dos autos, inexistindo qualquer afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com tais razões,
AFASTO
a prejudicial de mérito suscitada.

Da decadência e da prescrição.

A decadência tributária está disciplinada no Código Tributário Nacional, que estabelece em seu artigo 156, inciso V, que o crédito tributário se extingue pela decadência. O prazo decadencial, por sua vez, está previsto no artigo 173, inciso I, do mesmo diploma legal:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;"

No caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do ISSQN, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que existem duas regras distintas para a contagem do prazo decadencial:

Quando há pagamento antecipado pelo contribuinte, ainda que parcial, aplica-se o artigo 150, § 4º, do CTN, contando-se o prazo de 5 anos a partir da ocorrência do fato gerador;

Quando não há pagamento antecipado, aplica-se o artigo 173, I, do CTN, contando-se o prazo de 5 anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Essa orientação foi firmada pelo STJ no julgamento do REsp 973.733/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 96):

“Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadencial de cinco anos para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo não ocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito”.

No caso em análise, conforme consta na CDA n. 1588383, o crédito tributário decorre de ISSQN relativo aos exercícios de 2010 a 2014, sendo a data da inscrição em dívida ativa em 29/05/2018.

O Apelante sustenta que, considerando a data da inscrição em dívida ativa (29/05/2018), estaria configurada a decadência para todos os créditos tributários.

Contudo, a tese não merece prosperar.

Primeiramente, o Recorrente confunde o termo final da decadência (constituição definitiva do crédito tributário) com a data da inscrição em dívida ativa. São atos administrativos distintos, com finalidades e momentos diferentes. A constituição definitiva do crédito tributário ocorre com o lançamento, enquanto a inscrição em dívida ativa é ato posterior, que prepara o título executivo para a cobrança judicial.

Para o fato gerador de dezembro de 2010, com vencimento em 20/01/2011, o prazo decadencial, contado na forma do art. 173, I, do CTN, iniciou-se em 01/01/2012 e seria concluído em 31/12/2016.

Conforme demonstrado nos autos, o Auto de Infração n. 87/2016 foi regularmente lavrado e notificado ao contribuinte em 14/10/2016 (id. 344020376), momento em que se aperfeiçoou o lançamento tributário, nos termos do art. 142 do CTN:

“Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”.

Inclusive, a própria defesa administrativa apresentada pelo ora Apelante, constante no id. 344020384, assume que somente os fatos geradores ocorridos anteriormente a setembro de 2010 encontra-se eivados pela decadência.

Ademais, o Juízo de primeiro grau apontou corretamente o prazo decadencial no caso concreto, vejamos:

“Conforme reconhecido expressamente pelo próprio Fisco Municipal, houve apenas a incidência da decadência em relação aos fatos geradores anteriores a cinco anos contados do lançamento, nos termos do art. 150, §4º, do CTN, sendo este o marco temporal aplicável aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do ISS.

A decadência, aliás, foi corretamente observada no processo administrativo de constituição do crédito, conforme “Termo Aditivo – Auto de Infração, juntado ao Id. 35285932. Desse modo, foi reconhecida a decadência dos meses de agosto a novembro de 2010”.

Sendo assim, afasto a alegação de decadência do crédito tributário.

Quanto à ocorrência de prescrição, passo a tecer considerações.

Sobre o assunto, sabe-se que o artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece a regra geral para a contagem do prazo prescricional da cobrança do crédito tributário. Vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Além disso, o parágrafo único do mesmo dispositivo trata das hipóteses de interrupção da prescrição, prevendo que:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial ou extrajudicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

No entanto, sabe-se que o ISSQN constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, sendo essa modalidade de lançamento em que a lei impõe o dever de o sujeito passivo antecipar o pagamento do imposto que ele próprio apurou e informou ao fisco.

Nas hipóteses em que a parte devedora não faz a referida declaração e não recolhe o imposto devido, na data do vencimento, ocorre o lançamento de ofício, aplicando-se a regra do artigo 149, inciso II, do CTN:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária; (...).

Nesse ponto, é oportuno destacar a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 622, segundo a qual:

“Súmula 622/STJ: A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.”

No caso em apreço, a notificação do auto de infração ocorreu em 14/10/2016, sendo a constituição definitiva consolidada em 15/10/2016.

Logo, é a partir de 15/10/2016 que se inicia o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do CTN.

Assim, tendo sido a execução ajuizada no ano de 2018, dentro do quinquênio legal, não há qualquer prescrição a ser reconhecida.

Diante de tais razões,
AFASTO
as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição, passando-se à análise meritória.

Do mérito.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da higidez da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal, à legitimidade da incidência do ISSQN sobre os serviços bancários indicados no auto de infração e à eventual natureza confiscatória da multa aplicada, à luz do art. 150, IV, da Constituição Federal.

No que concerne à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa, anoto, desde já, que não prospera a insurgência recursal.

A Lei n. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), em seu artigo 2º, § 5º, estabelece os requisitos essenciais do Termo de Inscrição em Dívida Ativa, dispondo que este deverá conter: o nome do devedor e dos corresponsáveis; o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora; a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; a indicação de sujeição à atualização monetária e respectivo fundamento legal; a data e o número da inscrição; e o número do processo administrativo ou do auto de infração.

O § 6º do mesmo artigo determina que a Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

Por sua vez, o artigo 3º da Lei n. 6.830/80 dispõe que a Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, presunção igualmente prevista no artigo 204 do Código Tributário Nacional, segundo o qual a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Trata-se, pois, de presunção relativa, que somente pode ser elidida mediante prova inequívoca a cargo do Executado.

Ao examinar a Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal, constata-se que o título executivo apresenta, de forma clara e suficiente, todos os elementos necessários à identificação do crédito tributário, do sujeito passivo, da origem da obrigação e do respectivo fundamento legal.

Consta o nome do devedor (BANCO DO BRASIL S.A.), o valor originário do débito, a natureza do crédito tributário, a indicação dos dispositivos da legislação municipal que embasaram o lançamento, a data de vencimento, a data de inscrição em dívida ativa e o número do processo administrativo correspondente.

Cumpre esclarecer que a legislação não exige, para o ajuizamento da execução fiscal, a juntada integral do processo administrativo ou da legislação municipal específica que fundamenta a cobrança.

A exigência legal limita-se à indicação do fundamento legal da exação, o que não se confunde com a necessidade de transcrição integral dos diplomas normativos ou de anexação do Código Tributário Municipal. A CDA, por si só, constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção relativa de certeza e liquidez, sendo suficiente à formação válida da relação processual executiva.

No caso concreto, a Certidão de Dívida Ativa indica expressamente os fundamentos legais da cobrança, com referência aos dispositivos pertinentes da legislação municipal aplicável.

Tal indicação é plenamente suficiente para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo Executado. Caso entendesse necessária a complementação de informações, incumbia à parte embargante, no exercício do seu ônus probatório, demonstrar concretamente eventual vício, erro material ou ausência de requisito essencial, o que não ocorreu.

Verifica-se, portanto, que a insurgência recursal se funda em alegações genéricas quanto à suposta ausência de detalhamento, sem a demonstração objetiva de qual requisito legal teria sido efetivamente descumprido ou de que forma a CDA estaria maculada por vício formal apto a ensejar sua nulidade.

Diante desse cenário, não se evidencia qualquer afronta aos artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional ou ao artigo 2º da Lei n. 6.830/80, razão pela qual deve ser afastada a preliminar de nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ALEGADA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO FORMAL OU PREJUÍZO CONCRETO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITOS DO ARTIGO 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830/1980 ATENDIDOS. INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL OU DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COM A INICIAL. EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE DEFESA. DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. TESE GENÉRICA DESACOMPANHADA DE ELEMENTOS CONCRETOS. LEGALIDADE DA PENALIDADE APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal movida pelo Município de Cuiabá, objetivando a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 15.567,72, decorrente de multa por descumprimento de obrigação acessória, inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 2022/2424824.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa apresenta nulidade por ausência de requisitos essenciais previstos nos artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980; e (ii) saber se a multa aplicada viola o princípio constitucional do não confisco, previsto no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do artigo 3º da Lei nº 6.830/1980 e do artigo 204 do Código Tributário Nacional, somente elidível mediante prova inequívoca do executado. O título executivo apresenta todos os elementos essenciais exigidos pela legislação: identificação completa do devedor, valor originário da dívida, natureza do crédito, fundamento legal com indicação dos dispositivos aplicáveis, data de vencimento, data de inscrição em dívida ativa e número do processo administrativo.

4. A indicação precisa do fundamento legal da cobrança é suficiente ao cumprimento dos requisitos do artigo 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais, não se exigindo a juntada de cópia da legislação municipal ou do processo administrativo com a petição inicial. Incumbe ao executado, caso deseje questionar a liquidez e certeza do título, o ônus de demonstrar concretamente eventual vício ou irregularidade.

5. O apelante não demonstrou qualquer prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa. Quando instado pelo Juízo de origem a especificar as provas que pretendia produzir, manifestou expressamente desinteresse na produção de outras provas além das já acostadas aos autos, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Tal circunstância revela que não vislumbrou impedimento ao pleno exercício de sua defesa.

6. A invocação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco, desacompanhada de elementos fáticos concretos que demonstrem excesso ou desequilíbrio na atuação da Administração, configura mera alegação genérica, insuficiente para desconstituir a presunção de legalidade do ato administrativo. A aplicação da penalidade encontra-se devidamente fundamentada na legislação municipal aplicável, não se vislumbrando arbitrariedade ou desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: "1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, somente elidível mediante prova inequívoca do executado, sendo suficiente a indicação precisa do fundamento legal da cobrança para o cumprimento dos requisitos do artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, não se exigindo a juntada de cópia da legislação municipal ou do processo administrativo com a petição inicial.

A invocação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco, desacompanhada de elementos fáticos concretos que demonstrem excesso ou desequilíbrio na atuação da Administração Pública, configura alegação genérica insuficiente para desconstituir a presunção de legalidade do ato administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 202, 203 e 204; Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, § 5º, e 3º; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1038076-67.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2025.

(N.U 1038007-69.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

No que tange à alegação de impossibilidade de incidência do ISSQN sobre as operações descritas na Certidão de Dívida Ativa, também não merece guarida a pretensão recursal.

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza encontra previsão expressa no art. 156, inciso III, da Constituição da República, que atribui aos Municípios a competência para instituí-lo. Sua disciplina normativa está veiculada, em âmbito nacional, pela Lei Complementar n. 116/2003, a qual revogou a Lei Complementar n. 56/87 e passou a regulamentar, de forma sistematizada, a incidência do tributo, trazendo em anexo a lista de serviços sujeitos à tributação municipal.

É consabido que a lista anexa à legislação complementar possui caráter taxativo, porém admite interpretação extensiva quanto aos serviços congêneres, desde que não haja ampliação indevida da hipótese de incidência tributária.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da possibilidade de interpretação extensiva para evitar a evasão fiscal, sem que isso implique criação de nova hipótese tributária.

A propósito, a Súmula 424 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que: “É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários e congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987”.

Tal orientação permanece aplicável mesmo após a edição da Lei Complementar n. 116/2003, que, inclusive, ampliou e especificou as hipóteses relativas às atividades financeiras e bancárias.

Dessa forma, a alegação da instituição financeira no sentido de que os serviços indicados no auto de infração não estariam abrangidos pela hipótese de incidência do ISSQN não encontra respaldo na legislação nem na jurisprudência consolidada. As atividades bancárias que envolvem prestação de serviços mediante contraprestação específica constituem fato gerador do imposto municipal, desde que previstas, ainda que por interpretação extensiva, na lista anexa à legislação complementar.

O entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça também se alinha à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente à cobrança de ISS. O apelante alegou nulidade da CDA por ausência de elementos essenciais, cerceamento de defesa pela suposta negativa de acesso a processos administrativos, extinção do crédito pelo pagamento e não incidência do ISS sobre determinadas rubricas contábeis. A sentença afastou todas as alegações e reconheceu a higidez do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a CDA contém os requisitos legais exigidos para sua validade; (ii) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de acesso ao processo administrativo fiscal; (iii) estabelecer se o crédito tributário foi extinto por pagamento; e (iv) determinar se incide ISS sobre as rubricas contábeis questionadas pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CDA apresentada cumpre os requisitos legais previstos no art. 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80 e no art. 202 do CTN, contendo identificação do contribuinte, valores, competências, fundamento legal, data e número de inscrição, e número do processo administrativo, sendo desnecessária a descrição minuciosa dos serviços prestados.

4. A CDA goza de presunção de certeza e liquidez, conforme art. 3º da Lei nº 6.830/80, cabendo ao devedor o ônus da prova para ilidir tal presunção, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

5. O ISS é tributo sujeito a lançamento por homologação (CTN, art. 150), prescindindo da formalização de processo administrativo para constituição do crédito, conforme a Súmula 436 do STJ e jurisprudência dominante.

6. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a ausência de processo administrativo fiscal prévio não compromete a validade da inscrição em dívida ativa de tributo lançado por homologação.

7. Não houve comprovação suficiente da extinção do crédito tributário pelo pagamento, uma vez que o apelante não apresentou documentos idôneos, como guias de recolhimento quitadas que comprovassem a quitação dos débitos correspondentes às competências constantes da CDA.

8. É legítima a incidência do ISS sobre os serviços bancários, mesmo com nomenclatura contábil diversa, conforme Súmula 424 do STJ e entendimento pacificado de que a lista de serviços da LC nº 116/2003 admite interpretação extensiva para abranger serviços congêneres.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 150, 156, I, e 202; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 5º, 3º e 41; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 424 e Súmula 436; STJ, REsp 652.952/PR, rel. Min. José Delgado, j. 28.09.2004; STJ, AgInt no AREsp 2.677.261/GO, rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12.03.2025; TJMT, Apelação Cível 1010776-67.2022.8.11.0041, rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 21.05.2024.

(N.U 1009247-50.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 02/08/2025)

Por derradeiro, quanto ao alegado caráter confiscatório da multa aplicada pelo fisco municipal, melhor sorte não socorre o Recorrente.

A vedação ao confisco, prevista no artigo 150, inciso IV, da Constituição da República, embora dirigida precipuamente à instituição e à cobrança de tributos, projeta-se também sobre o exercício do poder sancionatório estatal, na medida em que a penalidade não pode, pela sua intensidade, esvaziar de modo desarrazoado o patrimônio do contribuinte, nem se dissociar das finalidades repressiva e pedagógica que legitimam a sanção tributária.

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento reiterado desta Turma Julgadora firmaram-se no sentido de que somente as multas que ultrapassem o patamar de 100% do valor do tributo devido podem ser consideradas confiscatórias, por violarem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso concreto, verifica-se que a penalidade aplicada não supera tal limite, porquanto fixada em R$ 705.110,28 (setecentos e cinco mil, cento e dez reais e vinte e oito centavos) mantendo-se dentro dos parâmetros admitidos pela orientação jurisprudencial dominante.

Por outro lado, o valor global da CDA perfazia o montante de R$ 2.132.054,34 (dois milhões, cento e trinta e dois mil, cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Não há demonstração de desproporcionalidade manifesta ou de desvio das finalidades da sanção, mas tão somente aplicação da penalidade prevista na legislação municipal pertinente.

Assim, inexistindo extrapolação do percentual considerado constitucionalmente tolerável, não há falar em afronta ao artigo 150, IV, da Constituição Federal, devendo ser mantida a sentença também nesse aspecto.

Forte nessas razões, afasto as prejudiciais de mérito de cerceamento de defesa, decadência e prescrição e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S.A., para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Com o desprovimento do Recurso aviado, majoro os honorários sucumbenciais
anteriormente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, elevando-os para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026